Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-27.2026.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000379-27.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 645.119.608-87 (RECORRENTE), SUSAN CAROLINE VALVEDE ASSUNCAO - CPF: 701.710.411-00 (ADVOGADO), JULIETA FERREIRA DA SILVA - CPF: 503.915.931-53 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000379-27.2026.8.11.0002

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos:
ANTÔNIO DE SOUZA RODRIGUES E JULIETA FERREIRA DA SILVA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento de voo de retorno contratado pelos autores para viagem entre Natal e Várzea Grande, com conexões em Confins e Viracopos. Os passageiros alegaram que o cancelamento ocorreu por impossibilidade de manutenção da aeronave, ocasionando atraso superior a 18 horas na chegada ao destino, alteração substancial do itinerário, longa espera para atendimento, dificuldades com alimentação e hospedagem, além de assistência material insuficiente. A companhia aérea sustentou que o cancelamento decorreu de manutenção não programada e que prestou assistência adequada aos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a suspensão determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral é aplicável ao caso concreto; (ii) estabelecer se o cancelamento do voo por manutenção da aeronave afasta a responsabilidade da companhia aérea; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (iv) definir se os danos materiais alegados pelos passageiros foram comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral) não se aplica ao caso concreto, pois a companhia aérea não alegou caso fortuito externo ou força maior aptos a justificar a suspensão do processo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica dos passageiros e da verossimilhança das alegações.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, competindo à fornecedora comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

O cancelamento do voo por manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial do transporte aéreo, não sendo apto a afastar o dever de indenizar.

A companhia aérea não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência de fato externo, inevitável e alheio à sua esfera de atuação capaz de excluir sua responsabilidade.

O atraso superior a 18 horas na chegada ao destino, aliado à alteração substancial do itinerário e à longa espera para solução do problema, ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos e caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação da prestação efetiva e adequada de assistência material aos passageiros agrava a falha na prestação do serviço, em desconformidade com a Resolução no 400/2016 da ANAC.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço de transporte aéreo, configurando hipótese de dano
in re ipsa
, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Os autores comprovaram documentalmente despesas com alimentação no valor de R$ 112,00 durante o período de espera, impondo-se a manutenção da condenação por danos materiais.

A mera alegação de prestação de assistência material pela companhia aérea, desacompanhada de prova robusta, não afasta a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O atraso significativo na chegada ao destino, associado à alteração substancial do itinerário e à assistência material inadequada, caracteriza dano moral indenizável.

3. O dano moral decorrente de falha relevante na prestação do serviço de transporte aéreo configura hipótese de dano
in re ipsa
. 4. A companhia aérea responde pelos danos materiais comprovadamente suportados pelos passageiros durante o período de atraso e reacomodação.

5. A ausência de comprovação de assistência material adequada evidencia falha na prestação do serviço nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE no 1.560.244, Tema 1.417 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp no 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014, DJe 25.04.2014; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível no 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11a Câmara Cível, j. 10.02.2010; TJMT, N.U 1005139-45.2025.8.11.0037, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 05.03.2026, DJE 10.03.2026; TJMT, N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 05.03.2026, DJE 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 358061382, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

1.
Condenar
a Reclamada ao pagamento de uma
indenização por danos morais
para
cada parte Autora
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil e precedentes do c.STJ.

2.
Condenar
a Reclamada ao pagamento de uma
indenização por danos materiais
aos Autores no valor de
R$ 112,00 (cento e doze reais)
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ;

extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica;

2)

Cancelamento de voo - manutenção não programada;

3)

Prestação de assistência material;

4)

Inexistência de danos materiais e morais;

5)

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em
contrarrazões
, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Conforme certidão de julgamento, houve sustentação oral pela parte recorrida (ID 365164356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, os autores adquiriram passagens aéreas junto à companhia ré para realização de viagem de férias com amigos, planejando o trajeto de ida e volta entre Várzea Grande e Natal, com conexões em Confins e Viracopos.

No trecho de retorno, o embarque estava previsto para as 17h30, com chegada ao destino às 00h55 do dia
09/12/2024
. Contudo, por volta das 20h, funcionários da companhia aérea informaram o cancelamento do voo em razão da impossibilidade de realização de manutenção da aeronave, que permanecia em solo.

Relatam que, após o anúncio do cancelamento, formou-se extensa fila para atendimento dos passageiros, os quais aguardaram por aproximadamente 1 hora e 27 minutos, em pé, diante da disponibilidade de apenas dois atendentes para solucionar a situação, circunstância que teria evidenciado descaso por parte da empresa.

Narram que, em um primeiro momento, foi informado que os passageiros seriam transportados por via terrestre de Natal até Recife, percurso superior a 280 km, com duração aproximada de 5h20, de onde seguiriam em novo voo para Viracopos e, posteriormente, para Várzea Grande.

Afirmam, ainda, que enfrentaram dificuldades relacionadas à hospedagem e alimentação, sustentando que os
vouchers
fornecidos pela companhia foram insuficientes, sendo necessário complementar os valores para alimentação.

Posteriormente, foram reacomodados em voo com saída prevista de Recife às 8h40, chegando a São Paulo por volta das 12h, onde aguardaram novo embarque com destino a Cuiabá, inicialmente previsto para as 16h15. Contudo, mesmo após o embarque, permaneceram dentro da aeronave até as 18h28.

Sustentam que o trajeto originalmente estimado em 7h30 transformou-se em uma viagem longa e exaustiva de aproximadamente 25h33, resultando em atraso superior a
18 horas
na chegada ao destino.

Em sua defesa, a demandada sustenta que o voo contratado pelos autores foi cancelado em razão de manutenção não programada da aeronave.

Alega, ainda, que prestou toda a assistência necessária aos passageiros, incluindo hospedagem e transporte, em conformidade com as normas previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC.

Pois bem, a controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, é incontroverso o cancelamento do voo originalmente contratado pelos autores, circunstância que resultou em atraso aproximado de 18 horas na chegada ao destino inicialmente previsto.

Embora a reclamada alegue que o cancelamento decorreu de razões operacionais,
não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência de fato externo
, inevitável e alheio à sua esfera de atuação, apto a afastar sua responsabilidade.

Ao contrário, problemas operacionais, ainda que decorrentes de manutenção de aeronaves ou readequação da malha aérea, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo aptos a excluir o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais.
Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
.
O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010). (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE. DANOS MORAIS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Passageira adquiriu bilhete no trecho Havana/Guarulhos, com conexão em Bogotá. Atraso no primeiro trecho ocasionou perda da conexão. Reacomodação em voo posterior. Chegada ao destino final com aproximadamente onze horas de atraso. Sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o CDC prevalece sobre as Convenções de Varsóvia e de Montreal quanto à reparação por danos morais em transporte aéreo internacional; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço, apesar da alegação de assistência material; (iii) saber se o atraso e a perda de conexão configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (iv) saber se o valor fixado a título de indenização observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do transportador aéreo submete-se ao CDC. As Convenções de Varsóvia e de Montreal limitam-se à disciplina dos danos materiais e dos prazos prescricionais. Não afastam a reparação integral por dano moral.

O atraso superior a quatro horas, com perda de conexão, caracteriza falha na prestação do serviço.
A alegação de imprevisto operacional configura fortuito interno. Não afasta o dever de indenizar.
A assistência material prestada de forma insuficiente não elide a responsabilidade.

A situação ultrapassa o mero dissabor. A longa espera, a incerteza quanto ao embarque e a retenção de bagagem com medicamentos configuram abalo moral.

O valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso. Observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

(N.U 1005139-45.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). CONEXÃO PERDIDA. PERNOITE FORÇADO EM AEROPORTO.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIRA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais, reconhecendo a preterição de embarque em voo de conexão, com pernoite forçado em aeroporto, realocação apenas no dia seguinte em voo de outra companhia aérea, a partir de aeroporto diverso, e chegada ao destino final com atraso superior a sete horas, sem a adequada assistência material aos passageiros, dentre eles pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque, ainda que prevista em regulamento administrativo, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se problemas operacionais afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea; (iii) determinar se a ausência de assistência material adequada caracteriza dano moral indenizável; e (iv) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiros e companhia aérea é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

Problemas operacionais, troca de aeronave ou gestão da malha aérea configuram fortuito interno, por integrarem os riscos inerentes à atividade econômica do transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar.

A preterição de embarque decorrente de overbooking representa inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva, não sendo legitimada pela Resolução no 400/2016 da ANAC, que apenas disciplina medidas mitigatórias após a ocorrência do dano.

A realocação tardia em voo de outra companhia, partindo de aeroporto diverso e em horário substancialmente posterior,
não equivale ao cumprimento da obrigação originalmente assumida pelo transportador.

A ausência de comprovação da efetiva prestação de assistência material adequada, especialmente em situação de pernoite forçado, caracteriza violação ao dever de cuidado imposto ao transportador
, agravada pela presença de passageira idosa.

O dano moral, no caso de preterição de embarque com pernoite desassistido e atraso significativo na chegada ao destino, é presumido, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e do caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A preterição de embarque decorrente de overbooking configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, ainda que regulamentada por norma administrativa. 2.
Problemas operacionais da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do transportador.
3.
A ausência de assistência material adequada em caso de preterição de embarque e pernoite forçado gera dano moral presumido
.
4. É proporcional e razoável a indenização por dano moral fixada em valor módico quando compatível com a gravidade da conduta e a extensão do prejuízo suportado pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990 (CDC), art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC no 400/2016, art. 27; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

(N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). (grifei).

No caso concreto, resta caracterizado o dano moral, uma vez que os recorridos foram submetidos a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos inerentes ao transporte aéreo, sobretudo diante da significativa alteração no itinerário, do prolongado tempo de deslocamento e da evidente frustração da legítima expectativa dos passageiros quanto à regular prestação do serviço contratado.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Quanto ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

para cada autor
, fixada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ademais, a reclamada não comprovou a efetiva prestação de assistência material adequada aos passageiros,
especialmente no que se refere à viabilização do cumprimento do contrato nos termos anteriormente pactuados,
conforme exigido pela Resolução no 400/2016 da ANAC,
o que evidencia e agrava a falha na prestação do serviço.

Por sua vez, os reclamantes comprovaram as despesas realizadas durante o período de espera por meio dos documentos juntados aos autos (ID 358061364), no valor de
R$ 112,00
(cento e doze reais), referentes aos gastos suportados com alimentação.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026